Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-57.2021.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800322-57.2021.8.14.0075

APELANTE: KELVIS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA).
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE COM REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Kelvis Rodrigues da Silva contra sentença condenatória que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso VII do Código Penal). O recorrente pleiteia a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, com base nas atenuantes da confissão e menoridade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão é se é possível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, considerando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, em conformidade com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sem qualquer exasperação indevida.

Na segunda fase da dosimetria, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade foram corretamente reconhecidas, mas, conforme a Súmula nº 231 do STJ, a aplicação das atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena abaixo do mínimo cominado para o crime, conforme estabelecido nos Temas 190 e 158, respectivamente.

IV. Dispositivo (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65; Súmula nº 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.955.048/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02.05.2022; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13.06.2008.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Kelvis Rodrigues da Silva
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 152, §2º, inciso VII do Código Penal à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença, para que haja o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, com a aplicação das atenuantes da confissão e menoridade, com a redução da pena intermediária
aquém
do mínimo (Num. 19230257 - Págs. 1 a 10).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 19230261 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 21340782 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 19230239 - Págs. 6 a 7):

(...)

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) Culpabilidade: a culpabilidade não extrapolou aquela prevista no tipo penal, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b) Antecedentes: o réu não possui antecedentes; c) Conduta social: tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d) Personalidade da agente: Inexistem elementos aptos a valorar a personalidade do acusado; e) Motivos: do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base; f) Circunstâncias do crime: não fugiram à normalidade do próprio tipo penal; g) Consequências do crime: a vítima logrou êxito em reaver uma parte dos bens subtraídos; h) Comportamento da vítima: não concorreu para o crime.

Em vista de tais circunstâncias, fixo a pena base do réu, no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes.

Por outro lado, verifico que o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, previstas no art. 65, inciso I e III, alínea “d”, do Código Penal. Entretanto, deixo de aplicá-las, neste momento, em razão da expressa vedação da Súmula 231 do STJ, a qual dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase da dosimetria, não foram apuradas causas de diminuição da pena.

No entanto, presente a causa de aumento prevista no § 2º, inciso VII, art. 157, do Código Penal, uma vez que, no caso concreto, verificou-se que o emprego de arma branca foi imprescindível para que o crime ocorresse, visto que utilizado para infundir temor na vítima, facilitando a subtração de seus pertences.

Desse modo, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma branca, e justificada a majoração, nos termos da súmula 443 do STJ, elevo a pena do réu, em seu mínimo legal, qual seja: 1/3 (um terço).

Assim, não havendo mais circunstâncias a serem consideradas quando da dosagem da pena, FIXO a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) diasmulta.

DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA (art. 387, §2º, do CPP)

O réu foi preso em flagrante delito em 09/08/2021, permanecendo preso cautelarmente até a data da prolação desta sentença. Entretanto, deixo de apreciar essa questão por entender que não irá influenciar o regime inicial de cumprimento da pena.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em razão do quantum da pena fixada e com base no art. 33, §2º, “B” do CPB, determino que o regime inicial de cumprimento da pena para o réu será o REGIME SEMIABERTO.

VALOR DO DIA-MULTA

Deve o dia-multa ser fixado no seu patamar legal mínimo, qual seja, de 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a nítida precariedade da situação financeira do réu (artigo 49, §1º, CP).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSO CONDICIONAL

Como a pena imposta ao réu é superior a quatro anos, bem como pelo fato do crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, não há como se converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não estarem presentes os requisitos da substituição. Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não estarem preenchidos os requisitos do art. 77 do CP.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, corretamente, foi reconhecida a majorante do uso de arma branca (faca), sendo aplicada a fração mínima de 1/3, no que preservo a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Não havendo nenhum equívoco prejudicial, mantenho a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, bem como os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024